Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-31.2019.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705849-31.2019.8.07.0015 RECORRENTES: VILLA CARIOCA STEAK GRILL &amp; PETISCARIA LTDA e ARMAZÉM DO VILLA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: CLÁUDIO CARVALHO CARNEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APURAÇÃO DE HAVERES. GOODWILL. CÔMPUTO NO BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. IRREGULARIDADES CONTÁBEIS. AJUSTES REALIZADOS PELO PERITO PARA EVITAR PREJUÍZO AO SÓCIO. CABIMENTO. DÍVIDAS CUJOS FATOS CONSTITUTIVOS SÃO POSTERIORES À DATA-BASE DA APURAÇÃO DE HAVERES. NÃO INCLUSÃO NO BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. O aviamento ou goodwill traduz ativo intangível da sociedade empresária e assim deve ser considerado no balanço de determinação realizado para a apuração de haveres, nos termos do artigo 606 do Código de Processo Civil. II. A existência de despesas sem comprovantes fiscais, baixa de ativos sem lastro documental, pagamento de despesas pessoais dos sócios e desvio de faturamento para empresa do mesmo círculo familiar autoriza a realização de ajustes contábeis no balanço de determinação. III. Só podem ser computadas contabilmente dívidas que, conquanto ainda não constituídas, têm os seus fatos constitutivos devidamente caracterizados na data-base de apuração de haveres. IV. Apelação desprovida. As recorrentes alegam violação aos artigos 50 do Código Civil e 132 a 137, todos do Código de Processo Civil, defendendo que o perito extrapolou as suas competências e atribuições ao considerar a existência de desvio de receita entre as empresas ou confusão patrimonial, sob o argumento de que a situação jurídica somente poderia ter sido reconhecida ou não pelo Poder Judiciário em incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sem indicar qualquer dispositivo legal violado, sustentam, ainda, cerceamento de defesa e violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório por ilegalidade do laudo pericial e reconhecimento de grupo empresarial. Indicam a necessidade de considerar as demandas judiciais em curso contra as insurgentes e a apuração do “goodwill”. Pedem a redistribuição dos ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido, porque não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, a alínea do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que incide a Súmula 284/STF quando não houver a indicação do permissivo constitucional autorizador do recurso especial, nem constar das razões recursais a demonstração do cabimento do recurso interposto (AgRg no AREsp n. 2.337.811/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Mesmo que tal óbice fosse superado, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 50 do Código Civil e 132 a 137, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colheria o apelo quanto às alegações de cerceamento de defesa, violação de princípios, necessidade de considerar as demandas judiciais em curso e a apuração do “goodwill”. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015